Tribunal: TJPA
Processo: 0843344-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843344-40.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARCO ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO, SANDEMBERGUE SILVA ALFAIA, EDINALDO OSVALDO CORDOVIL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e, em sede de remessa necessária, reformou parcialmente a sentença apenas para excluir a determinação de incorporação do adicional noturno à remuneração dos servidores, mantendo o reconhecimento do direito à diferença remuneratória, apurada em liquidação de sentença, com base nos contracheques e escalas de serviço constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os autores comprovaram o exercício de atividades em turno noturno e se fazem jus ao pagamento do adicional noturno conforme a legislação municipal, bem como se houve cumprimento do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos constantes nos autos (escalas de serviço e contracheques) comprovam o desempenho das funções em regime de revezamento noturno, fazendo jus os autores ao adicional noturno nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990.

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência das Cortes Superiores, sendo incabível a rediscussão da matéria sem apresentação de novos elementos fáticos ou jurídicos.

5. A exclusão da incorporação do adicional à remuneração dos servidores decorreu do reconhecimento de julgamento ultra petita, respeitando-se os princípios da adstrição e congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. A comprovação de desempenho de funções em regime noturno por meio de escalas de serviço e contracheques é suficiente para reconhecimento do direito ao adicional noturno, nos termos da legislação municipal.

2. A sentença que determina a incorporação do adicional à remuneração, sem pedido expresso, configura julgamento ultra petita e deve ser reformada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I; 320; 434; 932, VIII. Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 84 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática de (ID nº 20916681), de minha relatoria, onde conheci e neguei provimento a apelação do agravante e, em remessa necessária, exclui a condenação à incorporação do adicional na remuneração dos servidores, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
MARCO ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO E OUTROS.

Em suas razões, o agravante sustenta que o adicional de turno é uma vantagem pessoal prevista no Estatuto dos Servidores de Belém, sendo devida apenas em situações específicas, como trabalho noturno ou aos finais de semana e feriados, o que difere das horas extras.

Argumenta que os autores não cumpriram seu ônus probatório de demonstrar o direito pleiteado, conforme exige o artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

Destaca que os demandantes não apresentaram documentação suficiente que comprovasse os períodos em que realizaram trabalhos nas condições mencionadas.

Cita ainda os artigos 320 e 434 do CPC/2015, que determinam a obrigatoriedade de instrução da petição inicial com documentos indispensáveis e aptos a comprovar as alegações feitas.

Menciona decisões de outros tribunais que reforçam a necessidade de comprovação documental pelos autores.

Diante desse cenário, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, julgando-se improcedente o pedido inicial dos autores.

Sem apresentação de contrarrazões, consoante atesta o id. nº 22437680.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Pois bem, vejamos o dispositivo da decisão impugnada:

“Ante o exposto, com fulcro no que dispõe os artigos 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do Regimento Interno do Egrégio TJPA, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme a fundamentação.

E, em remessa necessária, reformo a sentença para excluir a condenação à incorporação/integração do adicional na remuneração dos servidores, com reflexos nas férias e 13° salário, por se tratar de determinação ultra petita, mantendo a sentença em seus demais termos, com a modificação sugerida pelo Ministério Público para especificar e esclarecer que a diferença remuneratória cuja procedência foi reconhecida se refere ao "adicional noturno" constante nos contracheques dos autores, a ser apurada em liquidação de sentença.”

A controvérsia reside em verificar se merece reforma o decisum, tendo em mira os questionamentos alusivos aos documentos apresentados
nos autos e o cumprimento do ônus probatório, bem como a interpretação dos mesmos.

Reexaminando os autos, é forçosa a conclusão de que os documentos juntados aos autos, incluindo escalas de serviço e contracheques, comprovam que os autores exerceram suas funções de Guarda Municipal em regime de revezamento noturno, atendendo aos requisitos legais para percepção do adicional noturno de 40%, conforme previsto nos artigos 84 e 85 da Lei Municipal nº 7.502/1990.

Ademais, os contracheques demonstram que os autores não receberam integralmente o percentual previsto em lei, sendo-lhes pagos valores inferiores.

Nessa linha, a decisão recorrida foi fundamentada na análise das provas documentais e na jurisprudência consolidada, que reconhecem o direito ao adicional para servidores que comprovem o cumprimento dos requisitos legais.

Portanto, c
omo evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo do agravante em vista de decisão que lhe é desfavorável.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Por todo o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão recorrida nos seus exatos termos, conforme fundamentação.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2025